Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-45.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002074-45.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Invalidez Permanente, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (EMBARGADO), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), DIVA FLORENCIO DOMINGO - CPF: 581.709.601-34 (EMBARGANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002074-45.2024.8.11.0015

EMBARGANTE: DIVA FLORENCIO DOMINGO

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CÁLCULO DOS PROVENTOS. LEI MUNICIPAL No 3.156/2022. EXCEÇÃO PREVISTA PARA DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME:

Embargos de Declaração opostos por Diva Florencio Domingo contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que tratou do cálculo dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente. A embargante argumenta erro no cálculo e omissões no julgamento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

1.

A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria da embargante deve ser recalculada com base na remuneração integral, conforme a exceção prevista no art. 37 da Lei Municipal no 3.156/2022, ou se a regra da média das 80% maiores contribuições é aplicável.

2.

Discussão sobre a necessidade de produção de prova pericial.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A embargante não se enquadra na exceção prevista no § 3o do art. 37 da Lei Municipal no 3.156/2022, pois ingressou no serviço público após a data limite estabelecida pela norma.

2.

A decisão colegiada já enfrentou adequadamente os argumentos sobre a aplicabilidade da legislação municipal e a necessidade de prova pericial, entendendo que a matéria era de direito e já estava suficientemente fundamentada nos autos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo a decisão devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável."

JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS:
STF, RE 924.456/RJ, REL. MIN. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, J. 08/08/2022;

STJ, AGINT NO RMS 61.208/RJ, REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA TURMA, J. 09/09/2019.

Parte inferior do formulário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002074-45.2024.8.11.0015

EMBARGANTE: DIVA FLORENCIO DOMINGO

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DIVA FLORENCIO DOMINGO
contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP
, no bojo da
ação de revisão de benefício previdenciário por incapacidade
, cumulada com
pedido de indenização pelos percentuais não pagos
e
danos morais decorrentes de responsabilidade objetiva
, nos autos do processo no 1002074-45.2024.8.11.0015, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A embargante sustenta a existência de
vícios no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, consubstanciado no ID 317464870, que, ao negar provimento ao seu recurso, incorreu em
omissões e contradições
que, segundo afirma, comprometem a devida prestação jurisdicional e violam o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Inicialmente, a embargante ressalta que, o presente recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, considerando a data da publicação do acórdão (30/09/2025).

No mérito, a parte embargante alega, em preliminar, que tanto a
sentença de primeiro grau
quanto a
decisão monocrática proferida em sede recursal
incorreram em nulidade, ao deixarem de enfrentar todos os argumentos jurídicos apresentados na apelação, especialmente aqueles relacionados à
interpretação e aplicação da Lei Municipal no 3.156/2022
, que rege os critérios para concessão e cálculo dos proventos de aposentadoria por invalidez no âmbito municipal.

Segundo a embargante, o juízo de piso e o órgão colegiado limitaram-se a afirmar que a metodologia utilizada pela Administração — com base na média aritmética das 80% maiores remunerações — está em conformidade com o §1o do art. 37 da referida lei, sem, no entanto, analisar de forma adequada a
segunda parte do caput do mesmo artigo
, que prevê uma
exceção
à regra da proporcionalidade nos casos em que a incapacidade permanente decorre de doença grave, moléstia profissional ou acidente em serviço.

A embargante defende que, sua situação se enquadra precisamente nessa exceção, uma vez que é
portadora de neoplasia maligna
, conforme atestados médicos constantes nos autos, o que garantiria, nos termos do §5o do art. 37 da Lei Municipal no 3.156/2022, o
direito à percepção de proventos integrais
, com base na média definida no parágrafo primeiro ou, conforme interpretação sistemática, com base na
remuneração do cargo efetivo
, nos moldes do §3o do mesmo dispositivo legal.

Além disso, aponta que, o acórdão incorreu em
omissão ao deixar de analisar o pedido de produção de prova pericial
, que havia sido expressamente formulado, visando comprovar o prejuízo mensal efetivamente sofrido (no valor de R$ 1.228,96) em decorrência da forma de cálculo adotada pela autarquia previdenciária. Sustenta que a produção desta prova seria essencial para demonstrar o impacto financeiro direto sobre sua subsistência e, por conseguinte, reforçar o direito à revisão do benefício.

A embargante, também, afirma que, houve
omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais
, decorrentes da suposta falha administrativa no cálculo do benefício previdenciário. Segundo alega, a ausência de análise dessa pretensão inviabilizou a apreciação completa da controvérsia posta, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC, que impõem ao julgador o dever de decidir nos limites do pedido formulado.

Por fim, a embargante sustenta que, o acórdão é contraditório ao reconhecer sua condição de portadora de doença grave, mas ao mesmo tempo, negar-lhe o direito à aposentadoria com proventos integrais, com fundamento no ingresso no serviço público após 31/12/2003. Argumenta que tal interpretação contraria o próprio texto do §5o do art. 37 da Lei Municipal no 3.156/2022, o qual
não estabelece qualquer exigência de data de ingresso no serviço público como condição para aplicação da exceção prevista
.

Diante de todo o exposto, requer:

O reconhecimento da
nulidade da sentença e da decisão monocrática
, por afronta ao inciso IV do §1o do art. 489 do CPC, diante da ausência de enfrentamento integral da legislação municipal invocada.

Subsidiariamente, que sejam
conhecidos e providos os presentes embargos de declaração
, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a devida análise:

a)

Da necessidade de produção de prova pericial;

b)

Da aplicação do §5o do art. 37 da Lei Municipal no 3.156/2022, diante da doença grave da embargante;

c)

Do pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do erro no cálculo previdenciário.

Em não sendo acolhidas as omissões e contradições, requer, por fim, a
modificação do acórdão
, com a reforma do julgado para acolher os pedidos formulados pela embargante.

Nas contrarrazões juntadas sob o (ID 323356884), o
Instituto de Previdência de Sinop
, impugna integralmente as alegações apresentadas, requerendo o
não acolhimento dos embargos de declaração
. Além disso, pleiteia a
aplicação de multa por litigância de má-fé
, com fundamento no artigo 80 e no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002074-45.2024.8.11.0015

EMBARGANTE: DIVA FLORENCIO DOMINGO

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam à reforma do acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno n. 1002074-45.2024.8.11.0015, interposto pela embargante.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Agravo Interno. Cálculo dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente. Lei Municipal no 3.156/2022. Exclusão de prova pericial. Prejuízo financeiro. Manutenção da decisão monocrática. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Diva Florencio Domingo contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra o Instituto de Previdência de Sinop, referente ao cálculo dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente.

2.

A agravante alega erro no cálculo, argumentando que sua aposentadoria deveria ter sido calculada com base na remuneração integral do cargo efetivo e não pela média das 80% maiores remunerações, conforme a Lei Municipal no 3.156/2022.

3.

A agravante também argumenta que a decisão monocrática não analisou corretamente a produção de prova pericial, prejudicando sua defesa.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria da agravante deve ser recalculada com base na remuneração integral, conforme a exceção prevista no art. 37 da Lei Municipal no 3.156/2022, ou se a regra da média das 80% maiores contribuições é aplicável.

5. Discute-se, ainda, a necessidade de produção de prova pericial.

III. Razões de decidir

6. A decisão monocrática está fundamentada na interpretação correta do art. 37 da Lei Municipal no 3.156/2022, que exige o cumprimento de requisitos temporais para a aplicação da exceção à regra geral do cálculo das aposentadorias.

7. Não assiste razão à agravante quanto à alegação de violação do dever de fundamentação, pois a decisão abordou de forma clara os pontos essenciais da controvérsia.
8. A alegação de que a doença grave garante o direito à aposentadoria integral não é suficiente para afastar a regra da média das 80% maiores contribuições, dada a sua entrada no serviço público após a Emenda Constitucional no 41/2003.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno improvido, mantendo-se a decisão monocrática.
10. Tese de julgamento: “A aposentadoria de servidor que ingressou após a EC no 41/2003 deve ser calculada com base na média das 80% maiores contribuições, salvo exceções expressamente previstas pela legislação vigente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §1o, I; Lei Municipal no 3.156/2022, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 924.456/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08/08/2022.

Em suas razões, a Embargante alega omissões e contradições no acórdão ID 317464870, que negou provimento ao recurso, sem analisar integralmente a Lei Municipal no 3.156/2022, especialmente os §§ 3o e 5o do art. 37, que garantiriam proventos integrais por ser portadora de doença grave (neoplasia maligna).

Aponta omissão quanto à prova pericial para comprovar prejuízo financeiro e à análise do pedido de indenização por danos morais e materiais. Sustenta nulidade da sentença e da decisão monocrática por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, IV, do CPC).

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios ou, alternativamente, a reforma do acórdão.

Em que pese os argumentos apresentados pela Embargante, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, ao proceder à análise dos fundamentos invocados nos presentes embargos de declaração, à luz do conteúdo integral do acórdão embargado, constata-se, com clareza, que
não subsiste qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição
, nos termos exigidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

I. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 37 DA LEI MUNICIPAL No 3.156/2022

O acórdão foi explícito ao
diferenciar a regra geral da exceção prevista na norma municipal
. A exceção, que prevê a integralidade dos proventos no caso de doença grave,
somente se aplica a servidores que ingressaram até 31/12/2003
, nos termos do § 3o do referido artigo. A embargante, como se verificou nos autos,
ingressou no serviço público em 01/09/2007
, o que
afasta a aplicabilidade da exceção
.

O voto vencedor enfrentou essa questão de modo
claro, completo e fundamentado
, inclusive à luz do entendimento do STF e do STJ (RE 924.456/RJ e AgInt no RMS 61.208/RJ) que fixaram a interpretação conforme o “
tempus regit actum
”, consagrando que o direito à integralidade dos proventos somente é preservado para servidores que ingressaram antes da EC 41/2003.

Logo,
não há omissão
, mas
mera irresignação com a conclusão jurídica adotada.

II. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE PROVA PERICIAL

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao indeferimento da produção de prova pericial. O indeferimento foi ratificado pela decisão monocrática e mantido no julgamento colegiado, com
fundamentação suficiente
de que a matéria era de
direito
e
já instruída por documentos administrativos e médicos
, sendo desnecessária a perícia para definir o critério de cálculo do benefício.

O acórdão apontou que a
natureza da moléstia não altera a forma de cálculo para servidor que ingressou após a EC 41/2003
, tornando
irrelevante
a perícia pretendida para efeitos de interpretação legal. Não há vício a ser sanado.

III. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA INTERPRETAÇÃO DO §5o DO ART. 37 DA LEI MUNICIPAL

Não se verifica contradição entre o reconhecimento da existência da neoplasia maligna (doença grave) e a inaplicabilidade da integralidade. O voto foi claro ao afirmar que
a integralidade dos proventos exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos
: (i) doença grave; e (ii) ingresso no serviço público até 31/12/2003. Como o segundo requisito não foi preenchido pela embargante,
não há contradição, mas coerência lógica com a norma interpretada de forma sistemática e teleológica.

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão impugnado:

[...] O
cerne da controvérsia recursal, cinge-se em saber se a aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave (
carcinoma epidermoide com diferenciação basaloide
, uma forma de
neoplasia maligna
), nos termos da Lei Municipal no 3.156/2022, confere direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração do cargo efetivo mesmo para servidor que ingressou após 31/12/2003.

Consta dos autos que a autora da demanda, ingressou no serviço público municipal em
01/09/2007
, no cargo de monitora de creche, referência CE-06, e, ao ser aposentada em 2023, por meio do Ato no 115/2023, in verbis:

[...] Art. 1°
Conceder o benefício Aposentadoria por Incapacidade Permanente a servidora a Sra. Diva Florencio Domingo
, brasileira, portadora da cédula de identidade n.° 11xx.xx1-5 SSP/MT inscrita no CPF sob o n.° 581.xxx.xxx-34, efetiva no cargo de Monitor (a) de Creches, referência Classe "F", Nível "06",com a matricula 7796, lotada na Secretaria Municipal de Educação, esporte e Cultura,
aposenta com proventos integrais da média contributiva; com o tempo de 8371 dias correspondendo a 22 Anos 11 meses e 06 dias a partir do dia 15 de agosto de 2023
, conforme Processo Administrativo do PreviSinop no 2023.03.377223P até posterior deliberação.[...]. [sem negritos no original]

A Lei Municipal no 3.156/2022, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sinop, estabelece, no art. 37,

que o servidor deverá ter ingressado no serviço público até 31-12-2003, além de ser portador das doenças consideradas incapacitantes a autorizar a aposentadoria por invalidez com proventos integrais são
:

[...]

Art. 37.
O servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de vigência da presente Lei, será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação,
com proventos de benefício proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se a incapacidade permanente decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou

incurável, especificadas no § 5o deste artigo,

hipóteses em que os proventos do benefício corresponderão a integralidade da média definida no parágrafo primeiro deste artigo
.

§ 1o No cálculo dos proventos de aposentadoria de que trata o caput deste artigo, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições previdenciárias do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 2o O benefício concedido na forma prevista no caput deste artigo será reajustado conforme Reajuste Geral Anual estabelecido para o Município de Sinop.

§ 3o O servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até o dia 31 de dezembro de 2003 e
, vier a se aposentar na forma prevista no caput deste artigo, terá direito a proventos de aposentadoria proporcionais ou integrais, conforme o caso, calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicada a média aritmética definida no parágrafo 1o deste artigo
.

§ 4o Os proventos de benefício dos servidores públicos municipais aposentados na forma do parágrafo anterior, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§ 5o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o caput deste artigo, as seguintes: tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada).

§ 6o O rol de patologias previsto no parágrafo anterior possui caráter taxativo.

§ 7o Aplica-se a aposentadoria prevista neste artigo as disposições previstas nos §§ 2o ao 4o do artigo 14 desta Lei.[...]. [sem negritos no original]

Desse modo, a Lei Municipal no 3.156/2022 prevê, como regra geral, no § 1o do art. 37, que os proventos de aposentadoria por invalidez devem ser calculados com base na média aritmética simples das 80% maiores remunerações de todo o período contributivo. Já o § 3o estabelece uma exceção, ao permitir que os proventos sejam calculados com base na remuneração do cargo efetivo — desde que o servidor tenha ingressado até 31/12/2003 e se aposente por moléstia

grave, acidente em serviço ou moléstia profissional.
[...]

IV. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE O PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais e morais,
o acórdão expressamente afirmou
que, não havendo ilegalidade ou erro no cálculo previdenciário — já que este foi feito conforme o art. 37, § 1o, da Lei Municipal —
não há que se falar em dever de indenizar
. Ou seja,
a matéria foi enfrentada e decidida
.

Por fim, no tocante à multa pleiteada em sede de contrarrazões pelos Embargados, entendo que não assiste razão, visto que, para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, não basta a manifesta improcedência dos embargos, mas a necessária comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual com a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos meramente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça também possui o entendimento consolidado acerca da questão. Veja-se:

Deve ser afastada a multa aplicada nos embargos declaratórios opostos pelos ora agravantes, haja vista que, no caso particular, não possuem o necessário caráter protelatório a autorizar a manutenção da penalidade estabelecida no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Agravo regimental parcialmente provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1290057 SP 2011/0113116-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 5/5/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/5/2015). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO. SANEAMENTO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.

1
. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

2. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para esclarecer omissão, sem alteração do resultado de julgamento.

(EDcl no AgRg no AREsp 658.784/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/3/2016, DJe 7/3/2016).[Destaquei]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DECORRENTE DA REAVALIAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RESP 1.150.579/SC, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO À VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.REEXAME DE PROVAS. 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DO ART. 538 DO CPC. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ.

[...]
4. Os embargos de declaração opostos com intuito de prequestionamento não podem ser classificados como protelatórios. Afastamento da multa do art. 538 do CPC.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1389866/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013). [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025